Tribunal: TJDFT
Processo: 0751039-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751039-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0716119-25.2020.8.07.0001) iniciada em desfavor de ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA. A decisão agravada indeferiu o ingresso do administrador da empresa no polo passivo da execução, bem como rejeitou o direcionamento dos atos constritivos em face da referida pessoa natural, nos seguintes termos: Confira-se: “A petição de ID 177724530 não se presta ao cumprimento da determinação veiculada pelo despacho de ID 176767918, eis que subsiste imprecisa a designação dos sujeitos passivos do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que, ao tempo em que requer a citação exclusivamente da pessoa natural que se qualificaria como sócio de pessoa jurídica estranha à lide, requer o direcionamento dos atos constritivos também em face desta. Permaneçam os autos em arquivo provisório, conforme determinado pelo ato de ID 173805931”. (ID 178219678.) O despacho anterior, referenciado pela decisão agravada, asseverou o seguinte: “Para viabilizar a apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a parte exequente deverá coligir aos autos peça processual adequada e própria do incidente, à luz do disposto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, na qual deverão ser designados e qualificados os sujeitos passivos, com adequada exposição dos fatos e fundamentos jurídicos em que se ampara o pedido. Ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias que assinalo para tanto, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos do despacho de ID 173805931. Int.”. (ID 176767918.) No agravo, o exequente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a inclusão no polo passivo da execução a pessoa física (EDUARDO JOHNSON BUARQUE) e admitir a constrição de bens particulares do administrador da empresa executada. No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, argumenta que em decisão anterior fora deferida a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os sócios da empresa executada (ONCOTEK), quais sejam, JB Investimento e Participações EIRELI e Wendy Pedrosa Johnson. Afirma, no entanto, que também deveria ingressar no polo passivo da execução o administrador da sociedade, Sr. Eduardo Johnson Buarque, embora não figure como sócio no quadro societário. Argumenta que o referido administrador estaria presente no quadro societário de empresa terceira, do mesmo grupo econômico (ONCOCARE), na condição de sócio administrador, e que estaria se utilizando de ambas as empresas para praticar atos de lesão a terceiros. Aduz que existe “intensa conexão de fluxo contínuo de atividades entre as pessoas, sempre sob a condução e ou destinação do administrador”, além da “destinação dos pacientes da ONCOTEK aos cuidados paliativos e internação domiciliar pela empresa ONCOCARE”. Defende, ainda, que “Resta patente que o Sr. EDUARDO é quem conduz a administração de todas as empresas aqui mencionadas, razão pela qual o débito aqui executado deve alcançar seu patrimônio”. (ID 53961132 - Pág. 7.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 47568117.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a fase de cumprimento de sentença, a qual condenou a empresa agravada ao pagamento do valor original de R$ 455.768,92, decorrente da restituição de valores pagos indevidamente a agravada pelo custeio de serviços médicos cobrados e que não realizados. (ID 74969498.) No caso, identificado o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial da pessoa jurídica executada (ONCOTEK), fora deferida, em decisão pretérita (ID 162101749 - Pág. 11), a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os sócios da referida sociedade, quais sejam, JB Investimento e Participações EIRELI e Wendy Pedrosa Johnson. Nesta sede, o exequente se insurge contra a decisão agravada requerendo o ingresso no polo passivo da execução do administrador da sociedade, Sr. Eduardo Johnson Buarque, embora não figure como sócio no quadro societário. Argumenta que o referido administrador estaria presente no quadro societário de empresa terceira, do mesmo grupo econômico, também na condição de sócio administrador (ONCOCARE), e que estaria se utilizando de ambas as empresas para praticar atos de lesão a terceiros. Cinge-se a controvérsia em aferir se a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada atinge, além dos sócios da pessoa jurídica, também a pessoa natural formalmente qualificada como administradora da sociedade (ID 166684587), mas que não figura no quadro social. Ao que consta dos autos, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os seus sócios da empresa agravada fundamentou que: “Ou seja, o abuso da personalidade jurídica restou caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa requerida que, conforme reconhecido pela sentença exequenda, a agiu de forma fraudulenta visando obter pagamento de serviços médicos que não foram prestados, beneficiando direta ou indiretamente pelo abuso os administradores e sócios da pessoa jurídica beneficiados em consequência do enriquecimento sem causa. De outro lado, a confusão patrimonial e societária pode ser inferida pelo fato de que sociedade executada, ONCOTEK, é composta por WENDY PEDROSA JOHNSON BUARQUE e outra pessoa jurídica, JB INVESTIMENTO (ID 117489784 - Pág. 3), sendo que ambas as empresas são administradas pelo mesmo administrador, EDUARDO JOHNSON BUARQUE (ID 117489784), o qual é genitor da pessoa física sócia e também o seu representante. (ID 126919063.) Outrossim, verifica-se que as empresas ONCOTEK e JB INVESTIMENTO possuem identidade na atividade econômica e objeto social, estão sediadas no mesmo endereço, similaridade de sócios e administrada pela mesma pessoa física. (ID 47568110 - Pág. 11.) (...) Pelo exposto, defiro o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da executada (ONCOTEK INSTITUTO DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS LTDA – CNPJ 07.026.212/0001-97), a fim de possibilitar o prosseguimento do feito com relação aos demais sócios (JB INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - CNPJ 28.928.788/0001-10 e WENDY PEDROSA JOHNSON BUARQUE – CPF 732.354.581-15), até decisão final do colegiado.” (ID 162101749 - Pág. 9/11.) Ou seja, conforme se infere, os fundamentos que ensejaram a desconsideração da personalidade jurídica para atingir dos sócios da empresa executa (ONCOTEK) teve amparo na Teoria Maior, nos termos do art. 50 do CC, posto que identificado o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, assim como a confusão patrimonial da referida pessoa jurídica. Nesse passo, diversamente do que ocorre na Teoria Menor, disposta na legislação consumerista (art. 28 do CDC), a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do CC, Teoria Menor, aplicada ao caso em apreço, de fato contempla a possibilidade de extensão da responsabilidade ao administrador não sócio, consistente naquele que, embora integre o quadro societário, desempenha efetivamente as funções gerenciais e administrativa da sociedade empresária objeto de desconsideração. Outrossim, a própria legislação civil (art. 50 do CC) estabelece expressamente que, identificado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, será admitida a desconsideração da sociedade “para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. No mesmo sentido: "(...) O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas independentes". (REsp n. 1.658.648/SP, Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe de 20/11/2017.) - g.n. “(...) O administrador não-sócio somente poderá ser responsabilizado pelas dívidas da pessoa jurídica se aplicada, ao caso concreto, a teoria maior - quando a desconsideração da personalidade jurídica é realizada com fundamento no Código Civil, não sendo possível interpretação extensiva da teoria menor, por se tratar a responsabilidade de administrador não-sócio de exceção, devendo ser apenas aplicada quando da existência de previsão legal. (...)”. (07091933120208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.) - g.n. “(...) A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do §5o, do art. 28 do CDC. (...) A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, disposta no art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, não contempla a previsão específica acerca da possibilidade de extensão da responsabilidade ao administrador não sócio, isto é, àquele que, embora desempenhe as funções gerenciais, não integra o quadro societário, o que é admitido apenas na teoria maior. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (07120123320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 31/10/2023.) - g.n. “(...) A aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3. No caso em deslinde o acervo probatório constante nos autos evidencia que as entidades Brasdados Administração Ltda e Bras Educacional EIRELI atuam conjuntamente com a sociedade devedora na prestação de serviços educacionais, sendo que as aludidas entidades têm em comum o fato de serem administradas pela mesma pessoa. 3.1. Além disso, o quadro social da agravada é idêntico ao da sociedade empresária Brasdados Administração Ltda, sendo composto pelo mesmo administrador e pela entidade Bras Educacional EIRELI. (...) Assim, estão devidamente configurados, no presente caso, os requisitos objetios autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica em exame. 4.1. Com efeito, o prejuízo à credora está igualmente demonstrado diante da alegada dificuldade em buscar os bens penhoráveis pertencentes à devedora, sobretudo por força da ocorrência de confusão patrimonial. 5. Recurso conhecido e provido”. (07334173320208070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 9/3/2022.) - g.n. Na hipótese, considerando que a decisão pretérita promoveu a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do CC (teoria maior), diante do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, bem como identificado que a pessoa natural do Sr. Eduardo Johnson Buarque está formalmente qualificada como administrador (ID 166684587), admite-se que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade (ONCOTEK INSTITUTO DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS LTDA – CNPJ 07.026.212/0001-97) também recaia sobre o patrimônio pessoal do referido administrador não sócio. Portanto, presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ativo, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para admitir a inclusão da pessoa física do Sr. Eduardo Johnson Buarque no polo passivo da execução, recaindo sobre o patrimônio pessoal do referido administrador não sócio os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada (ONCOTEK INSTITUTO DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS LTDA – CNPJ 07.026.212/0001-97). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator